Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-93.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ELEMENTOS PROBANTES CONECTADOS E COMPLEMENTARES. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 215-A do CP. A Defesa suscita preliminar de nulidade do aditamento da denúncia, referente ao pedido de indenização da vítima. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas para condenação. Pugna também pelo afastamento do dano moral e, subsidiariamente, a redução ao patamar mínimo legal, além da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) se há nulidade do aditamento da denúncia referente ao pedido de indenização da vítima; (ii) se há provas suficientes para a condenação por importunação sexual; (iii) se a condenação por danos morais deve ser mantida ou reduzida; (iv) examinar o pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O aditamento da denúncia para incluir o pedido de reparação de danos morais é legítimo, pois o Ministério Público o requereu em alegações finais, e a Defesa, embora ciente, não o impugnou tempestivamente, configurando nulidade de algibeira.
4. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por registros policiais, imagens de câmeras de segurança e depoimentos colhidos, destacando-se o relato coerente da vítima, que possui especial relevância em crimes sexuais, corroborado por outras testemunhas e elementos dos autos.
5. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e, sobretudo, do bem jurídico lesado, não há falar em afastamento ou redução do quantum.
6. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada, devendo o apelante dirigir-se a esse juízo para comprovar sua hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 215-A; CPP, arts. 384, 387, IV; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 947.083/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 30/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 892.974/MS, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 16/10/2024; STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Ribeiro Dantas, 3a Seção, j. 8/11/2023; TJDFT, Acórdão 1727856, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13/07/2023; TJDFT, Acórdão 1392058, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 9/12/2021; TJDFT, Súmula 26.